Tribunal: TJDFT
Processo: 0749904-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749904-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDER CAMPOS RIBEIRO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC, sustentando inexistir justificativa apta para afastar a presunção de hipossuficiência financeira que milita em seu favor, haja vista ser incapaz de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem incorrer em prejuízo próprio e de sua família. Pugna, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 26086904 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Da análise minuciosa dos autos, em especial do processo principal (no 0709198-50.2020.8.07.0001), contata-se que o agravante é funcionário do Banco do Brasil (matricula 002597185-9), possui função de confiança (comissão 12440) e aufere rendimentos satisfatórios que destoam da capacidade econômica média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros auferem, tão somente, um salário mínimo por mês (...) AA título ilustrativo, cabe salientar que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Já a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe superior ao percebido pelo agravante. Convém ressaltar que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. A tomada de empréstimos de forma descontrolada demonstra a disponibilidade de recursos para o incremento do próprio patrimônio ou para fomentar um custo de vida superior ao seu padrão de renda, o que infirma a alegada condição de hipossuficiente. Ademais, verifica-se que não constam nos autos comprovantes de despesas extraordinárias que pudessem justificar as alegações de hipossuficiência. Sendo assim, com base nos autos, não é possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.” (ID 22462653 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 26086904 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030